Tribunal: TJSP
Processo: 1022282-41.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO" – Responsabilidade Civil – Autor alega a realização de transações bancárias (compras), com seu cartão, por terceiros – Operações não reconhecidas pelo autor - Cartão trocado após compra junto a vendedor ambulante - Senha captada – Réu alega inexistência de vício no serviço prestado – Sentença de improcedência -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO" – Responsabilidade Civil – Autor alega a realização de transações bancárias (compras), com seu cartão, por terceiros – Operações não reconhecidas pelo autor - Cartão trocado após compra junto a vendedor ambulante - Senha captada – Réu alega inexistência de vício no serviço prestado – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - Configurada a ausência de cautela do autor, titular da conta, na guarda e uso do cartão magnético - Operações que não condizem com o perfil do cliente – Falha na prestação de serviço – Ocorrência de culpa concorrente – Prejuízo material que deve ser assumido igualmente entre as partes - Indenização material devida pela metade – Devida a repetição na forma simples – Ausência dos requisitos do art. 940, do CC, ou 42, do CDC – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022282-41.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante THIAGO
RAMOS FABRETTI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
2
Apelação no: 1022282-41.2019.8.26.0554
Apelante: THIAGO RAMOS FABRETTI
Apelado: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
MM. Juiz de Direito Dr. Marcio Bonetti
Foro: Santo André 7a Vara Cível
VOTO No 14753
APELAÇÃO
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO
MATERIAL
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO”

Responsabilidade Civil Autor alega a realização de transações
bancárias (compras), com seu cartão, por terceiros Operações
não reconhecidas pelo autor - Cartão trocado após compra junto a
vendedor ambulante - Senha captada Réu alega inexistência de
vício no serviço prestado
Sentença de improcedência -
Insurgência recursal do autor - Configurada a ausência de cautela
do autor, titular da conta, na guarda e uso do cartão magnético -
Operações que não condizem com o perfil do cliente Falha na
prestação de serviço Ocorrência de culpa concorrente Prejuízo
material que deve ser assumido igualmente entre as partes -
Indenização material devida pela metade Devida a repetição na
forma simples Ausência dos requisitos do art. 940, do CC, ou 42,
do CDC Sentença reformada RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 436/440, cujo relatório adoto, nos autos da “AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO”,
ajuizada por THIAGO RAMOS FABRETTI, em face do BANCO ITAÚ
UNIBANCO S.A., julgou a presente ação, nos seguintes termos: “Diante do
exposto, julgo improcedente a ação ajuizada por THIAGO RAMOS
FABRETTI contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. Tendo em vista a
sucumbência suportada que é objetiva arcará a parte autora com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora
arbitrados, de acordo com o art. 85, parágrafo sexto e oitavo, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
3
Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atribuído a demanda. Para
efeito de preparo do recurso de apelação (art. 4o, parágrafo6 segundo da
Lei n. 11.608 de 29 de dezembro de 2003), fixo o valor base de cálculo,
aquele dado à causa, corrigido monetariamente pela tabela prática do E.
Tribunal de Justiça.”.
Insurgência recursal do réu (fls. 445/449).
Postula pela reforma da r. sentença. Defende que, a hipótese de culpa
exclusiva do consumidor, deve ser aplicada quando existe a possibilidade
de que, os saques, sejam realizados pelo próprio correntista ou por
pessoa próxima a ele, o que não ocorreu no caso em tela. Sustenta
embora lhe caiba o cuidado e a guarda do cartão e senha, igualmente cabe
ao apelado, o cuidado quanto as transações que se distanciam do padrão
e perfil do cliente. Reitera os termos da exordial. Ressalta que mesmo
após ter comunicado o banco réu, quanto ao golpe sofrido, pagamentos
foram realizados, demonstrando o descuido (negligência) por parte do
réu/apelado. Transcreve precedentes. Por fim, requer que o presente
recurso seja recebido, conhecido e provido, reformando a r. sentença
recorrida, pela procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 457/470.
Subiram os autos para julgamento.
Em despacho de fls. 473, foi determinado, ao
apelante, o recolhimento da diferença do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
4
Às fls. 476, o autor/apelante peticionou,
comprovando o devido recolhimento complementar (fls. 477/478).
Em petição de fls. 480/481, o réu/apelado,
informa que não se opõe ao julgamento virtual, bem como, tece
esclarecimentos que entende pertinente.
Diante disso, através do despacho de fls. 482, foi
oportunizada a manifestação do apelante, que peticionou às fls. 485/486,
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO”, ajuizada por THIAGO
RAMOS FABRETTI, em face do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. O autor
alegou ser correntista do banco réu. No dia 26/05/2019, após realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
5
um pagamento, junto a um vendedor ambulante, com cartão de débito,
vinculado a sua conta corrente, constatou que referido cartão havia sido
trocado e, em seguida, verificou que foram realizadas duas transações em
seu nome (num total de R$ 5.600,00), que afirmou reconhecer e que se
mostraram fora do seu padrão. Com base nisso e sustentando a existência
de vício no serviço prestado pelo réu, pediu a procedência da ação, com a
condenação do mesmo, no pagamento de indenização, no valor de R$
11.692,32, acrescida dos consectários legais.
Contestação, às fls. 24/38.
Réplica às fls. 422/424.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r.
sentença de fls. 436/440.
Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que,
o autor consumiu bebidas de um vendedor ambulante, na Praça da
República, em São Paulo, no dia 26/05/2019. Ao pagar, com cartão, na
função débito, vinculado a conta corrente, que possui, junto ao banco réu
(conta corrente no 23208-8, da agência 0020), teve seu cartão trocado,
por outro, de titularidade que desconhece. Na ocasião pagou R$21,00. Ao
constatar a troca de cartão, percebeu tratar-se de fraude. Assim, contatou
a Central de Atendimento do banco réu (fls. 452), sendo orientado a
comparecer na agência de sua conta, no dia seguinte. Na agência (em
27/05/2019), foi informado de que, após o ocorrido, houve duas
compras seguidas com seu cartão nos valores de R$ 3.500,00 e R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
6
2.100,00. O autor afirmou que tais compras não são condizentes com seu
perfil, conforme cópia do extrato, às fls. 17. Dirigiu-se ao 1o Distrito
Policial de Santo André, sendo elaborado o Boletim de Ocorrência de fls.
15/16. O autor não reconheceu os aludidos saques, tendo contestado os
mesmos, junto à sua gerente. Posteriormente, foi informado da negativa
quanto a restituição dos valores sacados indevidamente. O banco réu, por
sua vez, alegou a inexistência de vício, na prestação de serviço, eis que
cabia ao autor, a manutenção do sigilo da senha e posse do cartão. Além
disso, afirmou que as despesas em questão, estavam dentro do perfil de
utilização do cartão, pelo autor.
Necessário,pois verificar, se as movimentações
impugnadas, no uso do cartão, na função débito, foram decorrentes de
culpa exclusiva do autor/apelante, ou de falha de segurança, na prestação
de serviços bancários, ou fortuito interno do banco réu/apelado.

Resta claro que a situação descrita, se mostra
condizente a com o conhecido “golpe da troca do cartão”.
Neste cenário e considerando a verossimilhança
das alegações, não seria caso de atribuir, exclusivamente, a
responsabilidade do banco réu, em relação às operações questionadas,
vez que não restou comprovada falha na prestação de serviços, e nem
fortuito interno, e, sim, desídia do cliente, que ao efetuar compra perante
vendedor ambulante, não se atentou que estava recebendo cartão
diverso.
Todavia, necessário destacar, que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
7
sacados nas referidas operações, não são compatíveis, com o perfil
financeiro de movimentações bancárias realizadas pelo autor, conforme
se pode verificar, pelos extratos mensais, acostados, às fls. 17, (autor) e
pelo próprio réu, às fls. 49/201.
Assim, considerando o perfil do titular do cartão,
colhe-se que, houve falha na prestação dos serviços bancários, pois cabia
à instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade das
operações,
mesmo
porque, conforme devidamente comprovado,
extrapolaram o padrão nas operações realizadas pelo autor, titular da
conta.
O sistema de detecção de fraudes, deveria ser
acionado automaticamente, impedindo que as operações fossem
concluídas. Nestes termos, notória a prestação do serviço defeituoso,
bem como, culpa, na modalidade negligência (art. 186, do CC).
Insta ressaltar que a responsabilidade do Banco é
também objetiva, conforme dispõe o artigo 14, § 1o, do CDC:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
8
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente
dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.”
Fato é que o réu, não resguardou seu cliente dos
riscos inerentes à atividade bancária, segundo perfil do cliente.
Pertinente a aplicação da Súmula 479, do C. STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”.
Nestes termos, face ao defeito do serviço,
imprescindível que o banco réu indenize o resultado danoso.
Todavia, necessário reconhecer que houve
parcela de culpa do autor, eis que não agiu com a devida cautela.
Neste cenário, mostra-se condizente e justo,
adotar a teoria da culpa concorrente, para que cada parte, arque
igualmente com 50%, do prejuízo informado pelo autor nos autos.
Nesse sentido e o entendimento desta C. Câmara:
“BANCÁRIOS- Ação de inexigibilidade de débito c/c
indenização de danos materiais e morais-
Sentença de improcedência- Operações efetuadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
9
mediante uso de cartão magnético na função
débito e de saque - Cartão magnético trocado por
outro de terceiro, no momento de compra perante
vendedor ambulante, e senha captada- Evento que
demonstra falta de cautela da titular na guarda e
uso do cartão magnético - Operações impugnadas-
objeto de mensagem à correntista via celular-
Operações que não condizem com o perfil do
cliente
que
demandava
acionamento
de
mecanismos eletrônicos de segurança bancária-
Prestação de serviço defeituoso caracterizado-
Ausência de excludentes- Evento configurador de
culpa concorrente - Indenização material
devida pela metade- Repetição que se dará na
forma simples, por ausentes os requisitos do art.
940 do CC, ou 42 do CDC Danos morais
Inocorrência Indenização descabida Ação julgada
parcialmente procedente Decaimento recíproco
Adequação dos ônus Sentença substituída Recurso
parcialmente provido.” (TJSP - Apelação Cível no
1006719-66.2019.8.26.0405
37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO

j.
15/10/2019) (gn)
As transações em questão, resultaram no valor de
R$ 5.600,00. Diante da ausência de dolo ou má-fé, descabe falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022282-41.2019.8.26.0554 -Voto no 14753
10
devolução em dobro. Assim, o valor deve ser repetido na forma simples,
face a ausência dos requisitos previstos no art. 940, do CC, ou 42, do CDC.
O aludido valor, deve ser atualizado, a partir da
data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo
406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC, artigo 405),
diante da natureza contratual do evento danoso.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a demanda
formulada pelo apelante, a fim declarar inexigível do correntista o valor
histórico de R$ 2.800,00, condenando o réu a restituir esse montante, ao
autor, com atualização monetária e juros de mora, conforme já definido
acima.
Face ao decaimento recíproco, devem as partes
arcar, em proporção igual, com as custas e as despesas processuais, e
cada qual responde pelos honorários advocatícios dos patronos da parte
contrária, no percentual fixado na sentença (10%), nos termos do art.85,
paragrafo 2o do CPC, sobre o proveito econômico, obtido nesta demanda.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)